Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de apreciação judicial da legalidade do ato administrativo e quanto aos argumentos e provas apresentados pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao conhecimento do Tribunal, com indicação dos dispositivos legais, das normas do edital e dos precedentes judiciais pertinentes ao exame da legalidade do ato de eliminação do recorrente na prova de aptidão física em concurso público. Houve apresentação de fundamentação suficiente sobre a matéria recursal, sem desconsiderar circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada.
4. A pretensão de reexame de questões já expostas na decisão colegiada, sem que esteja presente o vício de omissão (art. 1.022, II, do CPC), não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.